Tribunal: TJSP
Processo: 1021372-52.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. CONTRATO BANCÁRIO. Contrato para prestação de serviços de cobrança de títulos. Autor que recebeu a menor. Alegação de falha na prestação de serviços bancários. Instituição financeira que não trouxe os documentos essenciais à lide, sendo a ela carreado o ônus da prova e a impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. CONTRATO BANCÁRIO. Contrato para prestação de serviços de cobrança de títulos. Autor que recebeu a menor. Alegação de falha na prestação de serviços bancários. Instituição financeira que não trouxe os documentos essenciais à lide, sendo a ela carreado o ônus da prova e a impossibilidade de realização de perícia. Condenação ao pagamento das diferenças dos valores recebidos que deve ser mantida.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021372-52.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado GRAN CORTE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO
FLÁVIO
(Presidente
sem
voto),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021372-52.2018.8.26.0003 -Voto no 08866
2
Apelação no: 1021372-52.2018.8.26.0003
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Gran Corte Alimentos Importação Exportação Ltda
Autos em primeiro grau no: 1021372-52.2018.8.26.0003
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Marco Antonio Botto Muscari
6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Comarca de São Paulo
VOTO No 08866
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Sentença que julgou procedente o pedido
inicial. CONTRATO BANCÁRIO. Contrato para prestação
de serviços de cobrança de títulos. Autor que recebeu a
menor. Alegação de falha na prestação de serviços
bancários. Instituição financeira que não trouxe os
documentos essenciais à lide, sendo a ela carreado o ônus
da prova e a impossibilidade de realização de perícia.
Condenação ao pagamento das diferenças dos valores
recebidos que deve ser mantida.
Sentença mantida. Recurso não provido.

1. Na sentença da lavra da MM. Juiz de Direito Marco
Antonio Botto Muscari (fls. 1012/1014), o pedido foi julgado procedente para
condenar o banco réu a: a) de R$ 215.053,68 corrigidos desde a propositura, com
juros de 1% ao mês, contados da citação postal (fls. 128); b) custas, despesas
processuais (reembolso corrigido de salários periciais antecipados por Gran Corte,
inclusive) e honorários advocatícios de 10% do valor global da condenação imposta.
O réu apelou alegando ser cabível a reforma da
decisão primeva (fls. 1016/1034). Preliminarmente, alega prescrição e ilegitimidade
passiva do banco. No mérito, requer a denunciação à lide. Aduz, ainda, inexistência
de falha na prestação de serviço, havendo culpa exclusiva do consumidor ou
terceiro. Por fim, requer a redução dos honorários fixados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021372-52.2018.8.26.0003 -Voto no 08866
3
Contrarrazões a fls. 1042/1052.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo o recurso no duplo efeito, deixando de
intimar a parte contrária para a apresentação de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
Trata-se de ação de indenização de danos materiais
promovida pela autora Gran Corte Alimentos Importação e Exportação Ltda. em
face de Itaú Unibanco S/A. Celebraram as partes contrato para prestação de serviços
de cobrança de títulos. Afirma o requerente que gerou boletos destinados a
pagamento pela empresa “Açougue e Mercearia Mais Boi Pedreira Eireli ME”,
porém os valores recebidos a este título se deram a menor.
Assim, alega falha no sistema do banco réu, devendo
este responder pelos danos materiais causados.
Citado, o Itaú Unibanco S/A apresentou contestação.
Preliminarmente, alega prescrição e ilegitimidade passiva. No mérito, nega a falha
da prestação de serviços, uma vez que o único que teve benefício econômico com o
ocorrido foi o açougue, devendo este responder à demanda.
Decisão saneadora a fls. 168/170. O juízo a quo
afastou as preliminares de prescrição, aplicando o prazo previsto no CDC, 5 (cinco)
anos e de ilegitimidade passiva.
Após a réplica da parte autora, foi deferida a produção
de prova pericial (fls. 586). O d. perito requereu informações e documentos de
ambas as partes, especificados a fls. 626/627. Prazo este que foi prorrogado pelo
juízo a fls. 632.
Laudo pericial acostado a fls. 686/981.
As partes apresentaram suas alegações finais, tendo
sido proferida sentença, julgando procedente o pedido inicial, conforme descrito
alhures.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021372-52.2018.8.26.0003 -Voto no 08866
4
Pois bem.
De proêmio, afastam-se as preliminares de prescrição
e ilegitimidade passiva.
Alega o banco réu não ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor e, desta forma, está prescrita a maior parte da pretensão
autoral, submetendo-se ao prazo trienal.
Tal questão foi decidida em decisão saneadora (fls.
168/170). O juiz de primeiro grau expressamente afastou tal alegação, aplicando o
CDC.
O mesmo se pode dizer da alegação de ilegitimidade e
o pedido de denunciação à lide.
Tais matérias são impugnáveis através de agravo de
instrumento, conforme o artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de
instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II - mérito do
processo; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros”.
Afastadas, portanto, as preliminares, passo ao mérito.
Aduz não haver qualquer falha na prestação dos
serviços, insistindo na tese de culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de fato
de terceiro: “Veja que no contrato entabulado entre Apelante e o Apelado, o Banco
cumpriu sua obrigação, qual seja, recebia as informações da empresa Apelada,
emitia os títulos com as informações previamente repassadas. Assim não pode ser
responsabilizado por ato de terceiro” (fls. 1027).
Como bem aduzido na r. sentença “Deferida a prova
técnica há vários meses (fls. 162, item 2), o Itaú inviabilizou conclusão segura (vide
fls. 628; fls. 632; e fls. 705, item 11), impedindo que a autora se desincumbisse do
onus probandi (fls. 170, initio)” (fls. 1014).
Em razão do banco não ter apresentado os documentos
que estavam em sua posse a prova pericial restou inviabilizada. Assim, deverá sobre
ele recair o ônus.
Nas palavras do expert: “Esclarece o perito que não
foi possível identificar falhas ou fraudes, e identificar se houve adulteração nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021372-52.2018.8.26.0003 -Voto no 08866
5
valores dos títulos em razão da não entrega de informações solicitadas junto ao
REQUERENTE” (fls. 703).
De fato, não há como identificar a existência ou não de
falha na prestação de serviços ou fato de terceiro, teses levantadas pelo autor e réu,
respectivamente. Como a culpa da inviabilização da perícia é da instituição
financeira, a esta deve ser carreado o ônus do artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
No mais, o que mais aqui se acrescentasse seria mera
elucubração.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono do autor para 15% do valor da condenação, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR